Tribunal: STF
Processo: ARE 1577825
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo em recurso especial interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 265, p. 1-2) assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que manteve a condenação do réu Leandro por tráfico de drogas, alegando nulidade na abordagem policial e na busca pessoal realizada. A defesa sustenta que não havia ‘fundadas suspeitas’ para justificar a intervenção policial e busca a declaração de nulidade das provas obtidas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a abordagem policial e a busca pessoal realizadas foram ilegais por falta de fundada suspeita; (ii) verificar se as provas obtidas em decorrência da referida abordagem devem ser consideradas ilícitas e, consequentemente, anuladas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A abordagem policial é considerada válida quando há fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, o que foi confirmado no caso pelos depoimentos da testemunha Josemar e dos policiais envolvidos, que apontaram elementos concretos que justificaram a intervenção. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a presença de indícios objetivos e concretos para a realização da busca pessoal, conforme evidenciado nas provas colhidas. 



    5. A nulidade da abordagem não pode ser reconhecida, uma vez que as circunstâncias do caso indicam a existência de elementos aptos a configurar ‘fundada suspeita’, em conformidade com a jurisprudência desta Corte (RHC 158.580/BA e outros precedentes). 



    6. A súmula 83/STJ aplica-se ao caso, diante da consonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado deste Tribunal quanto à legalidade de abordagens com base em fundadas suspeitas. 



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (eDOC 265, p. 1-2).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 274, p. 1-13), “porque a decisão guerreada, proferida no Agravo em Recurso Especial contraria texto expresso do artigo 'º, incisos X, II e LVII, da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 286, p. 1-10), de cujo dispositivo transcrevo:



    “4. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito.” (eDOC 286, p. 10; grifos originais).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 295, p. 1-7), bem como do agravo interno/regimental (eDOC 292, p. 1-7).



    A Corte Especial do STJ negou provimento ao citado recurso (eDOC 312, p. 1-2), bem como foram apreciados os sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 328-339) .



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 286, p. 1-10) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente